Tribunal: TJES
Processo: 0007000-84.2021.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Receptação culposa
Data de julgamento: 2025-03-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007000-84.2021.8.08.0012
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: FELICIANO AVELINO DOS SANTOS NETO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO DOLOSA. POSSE DE VEÍCULO PRODUTO DE FURTO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DOLO. ÔNUS DA PROVA DA ORIGEM LÍCITA DO BEM. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta em face da sentença que condenou o ora recorrente à pena de 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa, pela prática do crime de receptação dolosa (art. 180,
caput
, do Código Penal). Consta na denúncia que o apelante foi flagrado na posse de uma motocicleta com restrição de furto/roubo, que tentava vender por meio da rede social
Facebook
, tendo sido detido no momento da negociação. A defesa sustenta a ausência de dolo, argumentando que o recorrente não sabia da procedência ilícita do veículo, colaborou com as investigações e pagou preço compatível com o mercado, razão pela qual pleiteia a absolvição com base no princípio
in dubio pro reo,
ou pela desclassificação para a modalidade culposa do crime de receptação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em determinar se há provas suficientes para afastar a alegação de ausência de dolo na conduta do apelante e manter sua condenação pelo crime de receptação dolosa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade do crime resta comprovada pelos autos de apreensão e boletins de ocorrência, que atestam a restrição de furto/roubo do veículo encontrado na posse do apelante.
A autoria delitiva encontra respaldo nos depoimentos dos policiais militares que atenderam à ocorrência e nas declarações do próprio apelante, que admitiu ter adquirido o veículo sem qualquer documentação e de vendedor desconhecido em uma transação informal via
Facebook
.
O dolo direto na conduta do apelante se presume diante da ausência de comprovação da origem lícita do bem, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça (STJ), segundo o qual, se o bem furtado ou roubado for apreendido em poder do acusado, cabe à defesa demonstrar sua aquisição de boa-fé (STJ, AgRg-AREsp 2.599.524/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Julg. 05/11/2024).
As circunstâncias do caso — ausência de documentos do veículo e aquisição por meio de perfil anônimo na internet — afastam a possibilidade de enquadramento na modalidade culposa do crime de receptação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 180,
caput
; Código de Processo Penal, art. 156.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg-AREsp 2.599.524, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, julgado em 05/11/2024; STJ, AgRg nos EDcl no REsp 1.948.725/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Julg. 03/05/2022, DJE 06/05/2022; TJES, APCr 0000027-42.2021.8.08.0068, Rel. Des. Rachel Durão Correia Lima, julgado em 14/11/2024; TJDF, APR 07203.96-32.2021.8.07.0007, Rel. Des. Josaphá Francisco dos Santos, Julg. 26/01/2023, Publ. PJe 08/02/2023; e, TJSC, ACR 5000987-85.2020.8.24.0072, Rel. Des. Júlio César Machado Ferreira de Melo, julgado em 31/01/2023.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Tenho sob exame, recurso de apelação criminal interposto por
FELICIANO AVELINO DOS SANTOS NETO
, em face da r. sentença de fls. 142/147, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de Cariacica.

A denúncia de fls. 02/03, narrou que:

“
(...
) no dia 11/07/2021, por volta de15h27min, no Terminal de Campo Grande e Faça
Fácil, localizados no Bairro Santo André, Município da Cariacica/ES, o Denunciado
FELICIANO AVELINO DOS SANTOS NETO, se encontrava em posse do veículo
Honda CG 150 Titan ESD, cor prata, ano 2007, placa HEP6380, chassi
9C2KC08207R036362, RENAVAM 912797100, automóvel esse produto de
furto/roubo ocorrido no dia 26/06/2021, confirmando a origem ilícita do bem, da vítima
Lucas Pereira dos Santos.

Segundo o procedimento persecutório, Gildean Fernandes Mende, tomou conhecimento através de seu empregador que Lucas Pereira dos Santos havia tido sua motocicleta Honda CG 150 Titan ESD, cor prata, ano 2007, placa HEP6380, chassi 9C2KC08207R036362, RENAVAM 912797100, roubada no dia 26/06/2021, no município de Guarapari/ES.

No dia dos fatos, Gildean, viu a motocicleta de placa HEP6380 ser anunciada por FELICIANO AVELINO DOS SANTOS NETO, ora
d
enunciado, em um grupo do

F
acebook para venda, pelo valor de R$3.200,00 (três mil e duzentos reais).

Gildean entrou em contato com o
d
enunciado FELICIANO AVELINO DOS SANTOS
NETO fingindo ter interesse na compra da motocicleta, marcando assim um encontro
para negociação, momento em que também entrou em contato com a vítima Lucas e
acionou a polícia, narrando todo o ocorrido.

Por determinação do CIODES, Autoridades Policiais seguiram até as proximidades do
Terminal de Campo Grande e Faça Fácil, momento em que visualizaram Gildean e o
d
enunciado FELICIANO AVELINO DOS SANTOS NETO, que se encontrava na posse
do veículo Honda CG 150 Titan ESD, cor prata, ano 2007, placa HEP6380.

Ao realizaram pesquisas, os policiais constataram que referida motocicleta de fato
possuía restrição e furto/roubo, confirmando a origem ilícita do bem.

Dad
a
a situação, o
d
enunciado FELICIANO AVELINO DOS SANTOS NETO, foi
encaminhado até a 4
ª DR
CARIACICA/ES, para a tomada das providências cabíveis.
Em seu interrogatório o
d
enunciado FELICIANO AVELINO DOS SANTOS NETO
informou ter comprado referida motocicleta através de anúncio no Facebook, pelo
valor de R$3.000,00 (três mil reais), não sabendo informar o nome do vendedor.

Informou ainda que comprou o veículo mesmo esse não possuindo documentação,
não confirmando, portanto, a origem lícita do automóvel.
(...)”.

Diante dos fatos acima apontados, e após desenvolvimento regular e válido do processo, o magistrado de primeira instância julgou procedente a pretensão punitiva estatal, a fim de condenar o acusado pela prática do crime previsto no artigo 180,
caput
, do Código Penal, à pena de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto e ao pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa, sendo cada dia-multa valorado em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Nesse contexto, a defesa pugna pela absolvição do apelante por ausência de dolo.

No ponto, sustenta que o recorrente não sabia que a moto era objeto de furto, “tanto que, ao tomar conhecimento da ilicitude dos bens através dos policiais, colaborou com as investigações, prestando todas as informações necessárias para o deslinde da ocorrência, restituiu os bens e descreveu a forma como ocorreram os fatos que resultaram na presente ação.”.

Afirma também que o “apelante comprovou nos autos que o preço pago pela moto, era compatível com o praticado no mercado”, razão pela qual em homenagem ao princípio
in dubio pro reo,
o ora apelante merece ser absolvido.

Pois bem. O crime de receptação dolosa simples, previsto no
caput
, do artigo 180, do Código Penal, prevê como ilícitas as condutas de adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime, ou influir para que terceiro, de boa-fé, a adquira, receba ou oculte.

Sendo que para a sua configuração, necessário que haja dolo direto, ou seja, que o agente tenha plena certeza de que o objeto é produto de crime. Por isso, nos dizeres de Rogério Sanches Cunha, “Significa que não basta ao agente adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar a coisa proveniente de crime, sendo imprescindível que vise a obtenção de vantagem, ainda que para terceiro”.

Nesse contexto, a materialidade é evidente a partir do auto de apreensão de fl. 14, do Boletim Unificado nº 45393497, às fls. 18/21, e do Boletim Unificado nº 45301981, de fls. 24/26, que comprova que a motocicleta possuía registro de roubo ocorrido em 28/06/2021, “restando devidamente comprovada a existência do crime antecedente, pressuposto este necessário à configuração do crime de receptação”.

De igual forma, a autoria também restou comprovada sobretudo a partir dos depoimentos dos policiais envolvidos na abordagem, sendo incontestável a prática da infração por parte do apelante. Confira-se:

“Em depoimento reproduzido na modalidade audiovisual e registrado na íntegra em arquivo inserido na mídia de fl. 119, a testemunha (CB/PMES) ALDENIR DO CARMO SANTOS, alegou:

‘(...); que a viatura ocupada pelo depoente foi acionada para atender uma ocorrência no terminal de Campo Grande; que a informação passada pelo CIODES noticiava a realização de uma transação ilícita, envolvendo uma motocicleta produto de crime, que inicialmente foi tratada por meio da rede social
Facebook
; que identificaram a motocicleta no local e consultaram todas as informações do veículo e checaram o registro de furto/roubo; que identificaram e acionaram a vítima, proprietária da motocicleta, que compareceu até o local e confirmou a propriedade da motocicleta que se achava na posse do acusado, que confirma o teor do depoimento prestado na esfera policial e reconhece a assinatura aposta no documento de fl. 07. (...)’.

Perante autoridade policial, nos termos de fl. 07, a testemunha supracitada assim declarou:

‘(...) Por determinação do CIODES, a guarnição da RP PE 092 (Cb Santos e Cb Diogo) seguiu até as proximidades do Terminal de Campo Grande e Faça Fácil e no local a guarnição se deparou com duas pessoas conversando, o solicitante Gildean e o cidadão, que posteriormente foi identificado como Feliciano Avelino dos Santos Neto; Que o Sr'ildean Fernandes Mendes, de 29 anos, relatou para a guarnição e ao CIDDES, que estava em contato com uma pessoa pelo aplicativo
Facebook
, que teria anunciado uma moto CG 150 Titan, placa HEP6380, da cor prata, que teria sido roubada no dia 26/06/2021, no município de Guarapari, que seria de propriedade seu amigo Lucas Pereira dos Santos, de 32 anos; Que o Sr Gildean fez contato com o anunciante marcando um ponto de encontro para realizar a compra da motocicleta; Que a guarnição, ao chegar no local marcado, visualizou de pronto o Sr Gildean realizando a negociação da motocicleta, sendo realizada a abordagem ao condutor Feliciano Avelino dos Santos Neto, de 21 anos, confirmando se tratar da motocicleta com restrição mencionada anteriormente na ocorrência gerada, o qual foi detido pilotando a moto; Que o proprietário Lucas Pereira, Gildean e o detido Feliciano Avelino, foram conduzidos para a 4ª Delegacia Regional de Cariacica; Que Feliciano foi conduzido no compartimento de segurança da viatura, algemado, a fim de resguardar a integridade física do conduzido, da guarnição e das demais pessoas envolvidas na ocorrência e minimizar o risco de fuga; Que Feliciano não apresenta lesões corporais aparentes; Que informa que a motocicleta foi encaminhada ao pátio de Vasco da Gama, conforme GRV Nº 594690. (...)’.

Em depoimento reproduzido na modalidade audiovisual e registrado na íntegra em arquivo inserido na mídia de fl. 119, a testemunha (CB/PMES) DIOGO AUGUSTO DA CUNHA OLIVEIRA, em suma disse:

‘(...); que receberam um chamado do CIODES, noticiando a transação da moto apreendida nos autos; que chegando ao local dos fatos checaram a restrição de furto/roubo que se achava na posse do acusado; que a consulta foi feita no local; que havia outro rapaz com o acusado, que seria o comprador da motocicleta; que lido o depoimento prestado na esfera policial, nos termos de fl. 06, o depoenle confirma o seu inteiro teor, bem como a assinatura aposta no documento em questão’. (...).

Em interrogatório por meio audiovisual, o réu Feliciano Avelino dos Santos Neto CONFESSOU PARCIALMENTE as condutas criminosas que lhe são imputadas, alegando:

‘(...); que comprou a motocicleta apreendida nos autos há mais ou menos um mês antes dos fatos; que comprou a motocicleta pela rede social
Facebook
, pagando o valor de TRÊS MIL REAIS; que o perfil que anunciou a motocicleta não tinha nome, apenas foto; que a transação ocorreu próximo a fábrica da Coca-Cola; que a época dos fatos aconteciam muitas operações policiais no bairro do acusado; que por temer ser apanhado em alguma blitz policial decidiu negociar a motocicleta; que não recebeu nenhum documento na negociação da motocicleta; que a moto era ‘pra roça’, uma vez que não tinha documento; que não sabia que a moto era produto de crime. (...)”.

Nessa perspectiva, insta salientar que o depoimento dos policiais merece especial relevância probatória, especialmente quando corroborados pelos demais elementos presentes nos autos, haja vista que são agentes públicos no exercício de sua função e dotados de boa-fé.

Quanto ao tema, colaciono o entendimento sufragado no âmbito do colendo Superior Tribunal de Justiça em recente julgado:

II - No caso concreto, como decido anteriormente, não se vislumbrou qualquer ilegalidade na condenação do agravante, na medida que os depoimentos policiais merecem credibilidade, tendo em vista a fé pública inerente ao depoimento de qualquer funcionário estatal no exercício de suas funções, e pelo fato de terem sido corroborados pelos demais elementos de prova nos autos, bem como pela inexistência indícios de que houvesse motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado. III - Assente nesta eg. Corte Superior que não existe qualquer ‘impedimento legal ao depoimento de policiais e presentes outras provas que sustentem a condenação, não há falar em nulidade’ (AGRG nos EDCL no HC n. 446.151/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 27/2/2019). [...] (STJ; AgRg-HC 659.400; Proc. 2021/0108988-0; MG; Quinta Turma; Rel. Min. Jesuíno Rissato; Julg. 14/09/2021; DJE 22/09/2021).

Nesse plano, o recebimento com reservas das declarações dos policiais somente seria possível caso demonstrada e comprovada nos autos a existência ao menos de indícios de parcialidade, vingança, perseguição e/ou dúvidas capazes de torná-las imprestáveis, o que não é o caso sub examine.

Em relação ao dolo direto em cometer o referido crime, entendo que a negativa de autoria por parte do apelante não encontra amparo nas provas carreadas no caderno processual, especialmente levando em consideração que o réu não apresentou nenhuma tese que pudesse sustentar suas alegações, sobretudo pelo fato de ter admitido que não recebeu nenhum documento na negociação da motocicleta, de modo que os argumentos apresentados por sua defesa não possuem o mínimo lastro probatório, não se revelando, portanto, aptos a afastar o entendimento de que o apelante tinha total ciência da origem ilícita da motocicleta em seu poder.

Sendo válido rememorar, ainda, que nos termos da consolidada jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, com base no disposto no art. 156, do Código de Processo Penal, se o bem houver sido apreendido em poder do acusado, “cabe à defesa demonstrar a origem lícita do bem em casos de receptação”. (STJ; AgRg-AREsp 2.599.524; Proc. 2024/0105225-1; SP; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; Julg. 05/11/2024; DJE 11/11/2024).

Em idêntica orientação, destaco outros precedentes emanados das Cortes de Justiça Estaduais, inclusive deste egrégio Tribunal. Confira-se:

(...). 4. A jurisprudência do STJ que é no sentido de que, tratando-se de crime de receptação, cabe ao acusado flagrado na posse do bem demonstrar a sua origem lícita ou a conduta culposa, nos termos do art. 156 do CPP (STJ, AGRG nos EDCL no RESP n. 1.948.725/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 6/5/2022); ônus do qual não se desincumbiu a Defesa. (...). (TJES; APCr 0000027-42.2021.8.08.0068; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Rachel Durão Correia Lima; Publ. 14/11/2024).

1. Se o objeto fruto de ação criminosa houver sido apreendido em poder do réu, caberá à defesa apresentar prova da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, sem que se fale em inversão do ônus da prova (Precedentes STJ). 2. No crime de receptação, a delação do réu em relação ao suposto possuidor do objeto roubado, por si só, não pode ser reconhecida como confissão, se sua versão não fornecer dados precisos para a elucidação do caso, especificamente, quanto à sua ciência sobre a procedência ilícita do bem. (...). (TJDF; APR 07203.96-32.2021.8.07.0007; Ac. 165.6353; Segunda Turma Criminal; Rel. Des. Josaphá Francisco dos Santos; Julg. 26/01/2023; Publ. PJe 08/02/2023).

(...). 3. Segundo a jurisprudência tranquila do Superior Tribunal de justiça: no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do acusado, cabe à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do código de processo penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova (AGRG no aresp 1616823/SP, dje 29/05/2020). Na hipótese, a defesa não logrou comprovar que o apelante sabia da origem lícita do bem ou mesmo que agiu com culpa, sendo que o conjunto probatório delineado nos autos demonstrou justamente o contrário, isto é, que o acusado tinha pleno conhecimento da origem criminosa do objeto. (TJSC; ACR 5000987-85.2020.8.24.0072; Terceira Câmara Criminal; Rel. Des. Júlio César Machado Ferreira de Melo; Julg. 31/01/2023).

Assim, não há como se cogitar em absolvição por ausência de dolo, bem como na desclassificação do crime de receptação simples para o de receptação culposa.

Isso porque, como bem demonstrado no tópico anterior, além de não ter conseguido evidenciar a origem lícita do bem, ao ser ouvido em juízo, o próprio réu admitiu que comprou a motocicleta pela rede social
Facebook
, mas
que o perfil que anunciou a motocicleta não tinha nome, apenas foto.
Além disso, reconheceu que “
não recebeu nenhum documento na negociação da motocicleta
”, circunstâncias que afastam a possibilidade de ser reconhecida a modalidade culposa do crime de receptação no caso em análise.

Destarte, conforme pontuado no judicioso parecer ministerial, “não há dúvidas de que o citado réu, ao conduzir uma motocicleta com restrição de furto/roubo, assumiu através de sua conduta o resultado típico consubstanciado no art. 180,
caput
, do CP, o que também afasta a desclassificação para o delito na sua modalidade culposa”.

À luz de todo exposto, e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso e a ele
NEGO

PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença em todos os seus termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)